Tribunal: TJMT
Processo: 1001259-64.2018.8.11.0013
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001259-64.2018.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Comissão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EVALDO DE CAMPOS - CPF: 796.716.241-20 (APELANTE), PAMELA MORINIGO DE SOUZA - CPF: 039.556.831-50 (ADVOGADO), RAMAO WILSON JUNIOR - CPF: 650.078.241-00 (ADVOGADO), ECIO TAVORA - CPF: 405.850.001-82 (APELANTE), SEBASTIAO VIEIRA DE MORAES FILHO - CPF: 043.725.811-49 (APELADO), MARCIA APARECIDA LEAL VANINE BITTENCOURT - CPF: 058.244.178-14 (ADVOGADO), JOSE INACIO RIBEIRO - CPF: 244.004.679-53 (APELADO), ANDRE DE MORAES MAXIMINO - CPF: 008.753.959-45 (ADVOGADO), HUMBERTO JOSE PEIXOTO VELLOZO - CPF: 075.240.957-32 (ADVOGADO), RODOLFO CESAR VASCONCELLOS MOREIRA - CPF: 039.729.326-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1001259-64.2018.8.11.0013

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – IMPROCEDÊNCIA – AUTORES QUE NÃO SE DESINCUMBIRAM DO ÔNUS CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, I, DO CPC – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA -
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A comissão só pode ser exigida de quem efetivamente contratou o serviço de corretagem ou em caso de restar efetivamente provada a aceitação tácita à intermediação, o que não se evidencia no caso em exame.

Se os autores não comprovam que intermediaram o a compra e venda da qual aduzem ser devida a comissão, é caso de manter a sentença que julgou improcedente o pedido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1004680-96.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: IVAN PIMENTA DUARTE

AGRAVADO: JOSIELDO COUTINHO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
Evaldo de Campos e Écio Távora
, contra sentença que julgou improcedente a
ação de cobrança
movida em desfavor de
SEBASTIÃO VIEIRA DE MORAES FILHO
e
JOSÉ INÁCIO RIBEIRO
.

Em síntese, aduzem que
no mês de Agosto de 2016, os requeridos firmaram contrato relacionado à negociação de compra e venda da Fazenda Santa Catarina, situada no Município de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, com área georreferenciada pelo sistema SIGEF de 1.655,1376 há (Um mil, seiscentos e cinquenta e cinco hectares, treze ares e setenta e seis centiares) de terras, CCIR: Código do Imóvel: 902.020.020.761-4 e ITR-NIRF 2.572.358-8, pelo valor total de R$ 10.300.000,00.

Dizem que do referido valor, a quantia de
R$ 300.000,00 (Trezentos Mil Reais), conforme previsão contratual, se destinaria ao corretor de imóvel, Sr.
Pedro Teixeira da Silva Junior.

Asseguram que não figuram no contrato apenas porque o comprador aqui apelado, José Inácio Ribeiro, exigiu que fosse inserido seu afilhado Pedro Junior, para receber os R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) equivalente a 3% (Três Por cento) do valor da venda.

Asseveram que a sentença julgou improcedente a ação ao fundamento de que não restou comprovado que as partes tenham firmado contrato de comissão.

Reclamam, contudo, que a omissão acerca do áudio gravado com o requerido Sebastião que reconhece os apelantes como corretores do negócio.

Afirmam que o áudio fui juntado na audiência de instrução e julgamento, conforme se vê no ID 22521114, mas não considerado na sentença recorrida.

Asseguram a má-fé por parte do comprador e vendedor da fazenda, porque desviaram quem lhes apresentou a propriedade rural, o que é provado no áudio que menciona o compromisso do recorrido Sebastião para com os recorrentes, quando assume serem os legítimos comissários.

Sustentam que o conjunto probatório evidencia que ocorreu sim a compra e venda de uma propriedade rural entre os recorridos, que as partes somente se conheceram por conta dos recorrentes, que teve sim a tratativa de venda desse imóvel do Sebastião para
José Inácio Ribeiro
lá em 2010, por intermédio dos autores Écio e Evaldo Campos.

Dizem que o depoimento de Vicente também dá conta que Écio Távora estava vendendo a fazendo do senhor Sebastião para a pessoa do José Inácio Ribeiro no ano de 2016.

Ressaltam que frente aos depoimentos das testemunhas em conjunto com o
pen drive
que contém o áudio do requerido Sebastião, conclui-se pela participação dos recorrentes na negociação jurídica de compra e venda da propriedade rural na cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade-MT, denominada Fazenda Santa Catarina, caso em que é devida a corretagem no valor de R$ 300.000,00, frente ao valor venal do imóvel.

Pedem o provimento do recurso a fim de julgar procedente a ação de cobrança, a fim de condenar os aqui apelados – recorridos, ao pagamento da comissão reclamada de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

Intimados, os apelados não apresentaram contrarrazões (certidão Id 83612566).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1001259-64.2018.8.11.0013

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO

A controvérsia em exame está em saber se é caso de prover o recurso para julgar procedente a ação de cobrança de comissão de corretagem, ajuizada por
Evaldo de Campos e Écio Távora
, em desfavor de
Sebastião Vieira de Moraes Filho
e
José Inácio Ribeiro
.

Das provas, observa-se que na data de 12/08/2016 o
apelado Sebastião V. Moraes Filho
vendeu a Fazenda Santa Catarina – Parte 1, para os compradores e também apelados
José Inácio Ribeiro e esposa
, pelo valor de R$10.300.000,00.

Consta da cláusula 2.1 do pacto, que o valor de R$300.000,00, se destinaria ao corretor de imóvel,
Sr. Pedro Teixeira da Silva Júnior,
cuja pagamento seria realizado pelo próprio comprador
José Inácio
,
porquanto autorizado pelo
vendedor
Sebastião
, ambos apelados.

Nota-se que a presente ação de cobrança foi ajuizada pelos apelantes
Sr. Evaldo de Campo e Écio Távora
, totalmente estranhos ao referido contrato de compra e venda, em desfavor, apenas, de
Sebastião (vendedor)
e
José Inácio (comprador),
ao fundamento sintetizado de que no decorrer da transação, a pedido do segundo requerido José Inácio, incluíram o corretor
Pedro Teixeira da Silva Junior
no contrato, quem de fato recebeu a comissão.

Na contestação apresentada, o requerido e vendedor Sebastião denunciou a lide
Pedro Teixeira da Silva Junior
, cujo pedido foi indeferido ao fundamento de que não estava presente a condição de terceiro de, por lei ou por contrato, indenizar o denunciante (Sebastião) em eventual ação regressiva.

Atenta-se que referido entendimento foi mantido no julgamento do RAI no 1005965-95.2019, em 19-09-2019.

Feitos os esclarecimentos, como se percebe, a controvérsia está em saber se os autores apelantes se desincumbiram dos fatos constitutivos do seu direito de recebimento da comissão no valor de R$300.000,00, pela intermediação do negócio de compra e venda.

Observa-se que o principal fundamento de reforma da sentença se assenta no fato de que na audiência de instrução e julgamento designada (
ID 22521114) juntaram pen drive com gravação de conversa em que o apelado Sebastião teria reconhecido o direito dos autores apelantes, cujo documento não fora considerado na sentença.

Ocorre que a sentença deu correta solução à demanda, com base nas provas produzidas
realizadas sob o contraditório
.

Colhe-se das provas, o depoimento do autor apelante Écio Távora que não soube esclarecer como seria realizada a distribuição do valor da corretagem, máxime após reconheer que também seria incluído como corretor o terceiro, Pedro Teixeira da Silva Júnior, a pedido do correquerido, aqui apelado José Inácio Ribeiro.

Já o comprador e correquerido apelado José Inácio Ribeiro, ao ser questionado sobre os fatos narrados na inicial notadamente sobre a participação dos autores, mencionou:

“
olha, eu desconheço eles no negócio, porque em 2010 nós fizemos um contrato para aquisição dessa terra, aí não deu certo, mas eles nunca me mostraram a terra, eles conversaram
.
O senhor Evaldo e o senhor Écio? É. Sim, em 2010 isso? Em 2010.
Agora em 2016 aí surgiu uma proposta do senhor Sebastião através do Pedro, aí fomos lá ver a Fazenda, ele tinha mexido na Fazenda, melhorou, aí acabamos fazendo o negócio. Então fomos fazer o contrato, ficou especificado que o corretor seria o Pedro. Então nessa segunda oportunidade o senhor Écio e o senhor Evaldo não tiveram qualquer participação na realização do negócio? Não. Sabe dizer que com Sebastião ficou acertado com o Sr. Evaldo, Sr. Écio? Doutor, eu não sei detalhes, parece que não, porque não apareceu ninguém na época - destaquei” (1min53seg a 03min25seg).”

O apelado vendedor, Sebastião

Vieira de Moraes Filho, por ocasião de seu depoimento pessoal, declarou que:

“Eu encontrei com o Pedro, e o Pedro perguntou se eu estava vendendo a fazenda, olha se tiver comprador eu vou vender. Aí ele apareceu com o Sr. Ribeiro, eles foram lá na fazenda, depois me procuraram em Cáceres, eu fui e encontrei com eles na fazenda. Ele olhou a fazenda, o Pedro junto acompanhou passo a passo do negócio, tudo certinho, realizamos o negócio, fomos para Cáceres, fizemos o contrato, tudo certinho, e o Dr. Ribeiro procurou tirar os trezentos mil antes de passar na minha conta para pagamento do Pedro como corretor. Na realidade, eu confiei porque o Pedro foi a única pessoa que apareceu nesse negócio.
Não teve participação do Sr. Écio, não teve participação do Evaldo? Não. Muito menos, o Evaldo se ele encontrou, ele encontrou não sei porque, não autorizei, não dei nenhum documento pra ele aparecesse
- destaquei (1min46seg a 2min45seg)”.

Em conclusão, bem ponderou a sentença que:

“De acordo com o depoimento pessoal dos autores, observa-se a existência de incongruência, sobretudo quanto à divergência de possuírem ou não conhecimento da forma como seria realizado o pagamento da comissão.
Enquanto Écio Távora afirma não ter deliberado sobre o assunto, Evaldo de Campos menciona ter dito a ele que o valor seria dividido em três partes iguais, o que incluiria o terceiro, Pedro Teixeira da Silva Júnior.

Os réus, na qualidade de comprador e vendedor da Fazenda Santa Catarina
, foram unânimes em afirmar que os autores não atuaram como corretores na venda do imóvel rural alhures mencionado, mas, todavia, agiu nessa qualidade, único e exclusivamente, Pedro Teixeira da Silva Júnior, conforme previsto na cláusula segunda item 2.1 do contrato de id. 14040118
– Pág. 2.”

De igual modo, as testemunhas deram conta apenas dos fatos por meio do próprio autor Écio, vale frisar, não presenciaram a transação que constitui a causa de pedir, porquanto não souberam elucidar elementos, tais como o valor da comissão supostamente estabelecida com os requeridos para a execução do contrato e sua efetiva concretização.

Ademais, no que tange aos documentos “áudios” não considerados na sentença, na verdade, em nada altera o resultado do julgamento da demanda, porquanto não se mostram idôneos e tempestivos para contrapor as provas orais produzidas sob o contraditório que, frisa-se, são totalmente contrárias a tese dos apelantes.

Destaca-se que não há como estabelecer liame de procedência da ação com base nos áudios juntados por ocasião da audiência de instrução e julgamento (id
22521114).

Assim se diz, porque o áudio juntado no (id 22521300) dá conta que os autores procuraram o Sr. Sebastião (vendedor) para saber como havia ficado a comissão do negócio já realizado, do qual se extrai que Sebastião (vendedor) informou que pagou a comissão e que ficou estipulado no contrato que o valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil) foi descontado da primeira parcela de pagamento da compra e venda e que ficaria a cargo do comprador (Sr. Inácio) repassar a comissão para quem de direito, além de que a combinação entre eles (autores) e o comprador (Sr. Inácio) deveria ser resolvido com ele (comprador – Sr. Inácio) e com o Pedro.

No documento-áudio (id 22521306), há uma suposta ligação entre um dos corretores e o Sr. Pedro (quem efetivamente recebeu a comissão), sem envolvimento do Sr. Sebastião (vendedor).

No documento-áudio (id 22521317), logo no início, o Sr. Sebastião (vendedor) deixa claro que não combinou comissão alguma com os corretores.

No documento-áudio (id 2521325) o Sr. Sebastião (vendedor) é firme ao consignar que se o comprador (Sr. Inácio) não assinasse o contrato e devolvesse a via, o negócio estaria desfeito.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança. Preliminar afastada. Comissão de corretagem. Venda de imóvel. Relação jurídica não comprovada. Comissão de corretagem indevida. Honorários advocatícios majorados, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Sentença mantida.”
(TJSP; Apelação Cível 1027191-88.2019.8.26.0114; Relator (a): Mario A. Silveira; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/05/2021; Data de Registro: 06/05/2021)

Conclui-se, portanto, ausência de fundamentos necessários à procedência da ação, porquanto não comprovaram de forma cabal a autorização do negócio entre as partes, como exige o artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

As provas dão conta que os autores não agiram na qualidade de comissários à conta do comitente, ou seja, ausente a consensualidade, requisito essencial do contrato de comissão, o que enseja a improcedência do pedido.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021